Tribunal: TJMT
Processo: 0046594-02.2019.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0046594-02.2019.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LEONAN DOS SANTOS VIEIRA DE LIMA - CPF: 057.742.531-55 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – REJEIÇÃO DA DENÚNCIA OFERECIDA PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N.o 11.343/06 –
IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– PRETENSA REFORMA DA DECISÃO, PORQUANTO LEGÍTIMA A ATUAÇÃO POLICIAL E A VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUE REDUNDOU NA APREENSÃO DE ENTORPECENTE – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA PARA O INÍCIO DA DILIGÊNCIA E O INGRESSO NA RESIDÊNCIA – INDIVÍDUOS QUE ESTAVAM CONVERSANDO EM FRENTE AO IMÓVEL – ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS – PREQUESTIONAMENTO -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

- Ratifica-se a decisão que rejeitou a denúncia, nos termos do art. 395, inciso II do CPP, porquanto constatada a ausência de fundadas razões para a atuação policial e o ingresso na residência do indivíduo, redundando, por consequência, no reconhecimento da nulidade das provas ali obtidas.

-
A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

Recurso conhecido e desprovido.

RECORRENTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO

RECORRIDO:

LEONAN DOS SANTOS VIEIRA DE LIMA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
em face da r. decisão de ID
162088348
proferida pelo d. Juízo da 9.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá - MT, nos autos da ação penal n.o
0046594-02.2019.8.11.0042 – código 606935
, na qual a autoridade judiciária
rejeitou a denúncia
oferecida em desfavor de
Leonan dos Santos Vieira Lima
, pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecente, com fulcro no art. 395, inciso II do Código de Processo Penal e em razão do reconhecimento da nulidade das buscas pessoal e domiciliar realizadas por agentes públicos.

Por meio das razões recursais de ID
162086351
, o
Parquet

requer a reforma da decisão
,
com consequente recebimento da denúncia e início da persecução penal
, sob o viés de que os elementos produzidos extrajudicialmente são válidos, pois havia fundadas suspeitas para a realização de buscas pessoal e domiciliar em desfavor do recorrido. Visando a interposição de recursos às Cortes Superiores, realiza o
prequestionamento
de dispositivos relacionados à temática.

Em contrarrazões disponíveis no ID
162086362
, o recorrido pugna pelo
desprovimento do recurso
interposto pelo Ministério Público.

Na fase do art. 589 do Código de Processo Penal, o d. magistrado singular ratificou a r. decisão impugnada, por meio da decisão de ID
162086363
.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encontradiço no ID
167362691
, opina pelo
provimento
do recurso em apreço, adotando
per relationem
os fundamentos expostos nas razões recursais.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento e, da respectiva data, intime-se o Ministério Público e a Defensoria Pública Estadual.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte dos autos que o recorrido
LEONAN DOS SANTOS VIEIRA DE LIMA
foi
denunciado
pela prática do
crime de tráfico de entorpecente
, pois, na data de
21 de outubro de 2019
, por volta das 20h20, na quitinete situada na rua 11, no bairro Dom Aquino, na cidade de Cuiabá – MT,
guardava e tinha em depósito

10 porções de substância entorpecente análoga à maconha
, com massa de

65,90g
(sessenta e cinco gramas e noventa centigramas), sem a autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A teor da narrativa constante na exordial acusatória, uma equipe da Força Tática realizava rondas naquela localidade e, nessa oportunidade,
“(..) depararam-se com o indivíduo Junio Cesar Neves Rodrigues da Silva conversando com o denunciado Leonan em frente a quitinete deste”
(sic – ID 162088330).

Assim, diante da
fundada suspeita
, os policiais realizaram abordagem e busca pessoal, logrando êxito em encontrar a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) com o indivíduo
Junio Cesar Neves Rodrigues da Silva
. Indagado sobre a destinação da pecúnia, afirmou que iria comprar maconha naquele local.

Nesse contexto, sobreveio o ingresso dos agentes públicos na residência do recorrido
LEONAN DOS SANTOS VIEIRA DE LIMA
, onde encontraram
os entorpecentes acondicionados dentro de uma lata
; 01 rolo de plástico filme; 01 tesoura; além de 01 rifle de pressão marca QGK ML Clássica, calibre 5.5, escorada na porta da quitinete.

Ainda de acordo com a narrativa ministerial,
Junio Cesar Neves Rodrigues da Silva
destacou na Delegacia de Polícia a dependência química e o fato de que já havia comprado drogas naquele local por três vezes. Acrescentou que chegara no logradouro instantes antes da atuação policial e indagava ao ora recorrido se ele sabia quem estaria vendendo droga na localidade, por ser ponto de comercialização de entorpecentes.

Nesse cenário, sopesando as circunstâncias da atuação policial e o encontro de expressiva quantidade de entorpecentes, já preparados para a venda, o
Parquet
concluiu que se o recorrido comercializava drogas na sua quitinete, visando auferir lucro de forma ilícita.

Posteriormente ao oferecimento da denúncia, a autoridade judiciária determinou a notificação do recorrido, sobrevindo a apresentação de
defesa prévia
, na qual se pugnou, em sede de
preliminar
, pelo
não recebimento da denúncia
, em razão da ilegalidade das diligências policiais que originou na apreensão do narcótico, porquanto realizadas sem fundadas suspeitas, violando os art. 240, § 2.

o e 244 do Código de Processo Penal e outros dispositivos internacionais; sem prejuízo de suscitar,
no mérito
, a discordância com os termos da denúncia (ID
162088345)
.

A seu turno, em
dissonância
com a manifestação ministerial (ID
162088347), a magistrada
a quo
acolheu a tese defensiva e
rejeitou denúncia
, com fulcro no art. 395, inciso II do Código de Processo Penal, valendo-se dos seguintes fundamentos:

“(...)
Certo é que a legislação pátria permite a realização de busca pessoal quando houver fundada suspeita de que o agente esteja em poder de objeto/instrumento de crime, conforme bem lembrou a defesa, ao mencionar os artigos 240, § 2.o [1] e 244 [2] do Código de Processo Penal.

Nesse sentido,
verifica-se que deverá haver uma constatação prévia de uma circunstância que indique a existência de algum crime em andamento
.

No caso dos autos, verifica-se que ambos os suspeitos estavam
conversando em frente a uma residência e por isso foram abordados, não existindo nos autos qualquer informação de atitude suspeita ou de algum motivo que tenha levado a essa abordagem.
Com efeito, entendo
que o inicio da persecução criminal se deu através de uma irregularidade da ação policial, de modo que se deve reconhecer a ilicitude das provas.

Nesse sentido: “A violação dessas regras e condições legais para busca pessoal resulta na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas que dela decorrerem em relação de causalidade” (STJ. RHC 158580 / BA. Relator Ministro Rogério Schietti. DJe: 25/4/2022).”

Diante o exposto e por tudo mais que nos autos constam,
ante o reconhecimento da nulidade da busca pessoal, nos termos do artigo 395, inciso II, do Código de Processo Penal, REJEITO a denúncia ofertada pelo Ministério Público em face de LEONAN DOS SANTOS VIEIRA LIMA
”.
(
sic
– ID 162088348)

Nesse contexto, o Ministério Público aduz que a polícia militar possuía fundadas suspeitas para a abordagem do recorrido, à medida que este trazia algo ilícito consigo e se encontrava em frente a um local conhecido com ponto de venda de drogas, mencionando, ademais, o êxito na apreensão de entorpecente no interior do imóvel do recorrido, que se encontravam fracionados e embalados para a venda.

A pretensão
não merece
ser acolhida.

Como é cediço, a inviolabilidade domiciliar constitui garantia expressamente prevista na Constituição Federal, todavia, como sói ser nas ciências jurídicas,
não é absoluta
. Destarte, é excepcionada pelo próprio dispositivo de índole constitucional que a prevê, o qual elenca determinadas hipóteses em que se permite a entrada forçada no domicílio alheio, dentre as quais a ocorrência de flagrante delito.

Não obstante isso, ao enfrentar o tema, o
Supremo Tribunal Federal
estabeleceu que, embora a situação de flagrância em crimes permanentes se protraia no tempo e autorize a entrada forçada dos policiais na residência, a legalidade deste ingresso deverá ser aferida
posterior

e casuisticamente pelo juízo da causa, tendo a Suprema Corte balizado certos parâmetros para este controle judicial
a posteriori
.

Assim, de acordo com o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no
RE 603.616/RO,
julgado sob a égide dos
recursos extraordinários representativos de controvérsia e com repercussão geral,
a higidez da busca e apreensão sem autorização judicial dependerá da demonstração de elementos mínimos e anteriores à busca capazes de caracterizar justa causa para a diligência.

Nesse diapasão, firmou-se a tese de que
“a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita
, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”.
(STF, RE n.o 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES
. Julgado em 05.11.2015. Publicado em 10.05.2016)
– Grifei.

No caso concreto,
inexistiam fundadas razões para o ingresso dos policiais militares na residência do ora recorrido
, a demonstrar a ilegalidade daquela atuação e os seus consectários.

Com efeito, dessume-se do
Boletim de Ocorrência
(ID 162088327 - Pág. 14/15) e das declarações extrajudiciais dos policiais militares
Carlos Norberto da Silva Neto
(ID 162088327 - Pág. 16/17) e
Rodrigo Nunes de Sousa
(ID 162088327 - Pág. 19/20) que a atuação estatal iniciou em razão de rondas de rotina naquele bairro, e, nessa oportunidade, visualizaram o recorrido e o terceiro
conversando
em frente a um imóvel
, estilo quitinete. Assim, realizaram a revista pessoal no indivíduo
Junio Cesar
e apreenderam a quantia de
R$ 50,00
(cinquenta reais)
no seu bolso, a ser empregada na aquisição de narcóticos naquele local, nos termos das entrevistas informais.

Ao revés do sustentado nas razões recursais, em nenhum momento os policiais militares mencionaram se tratar de região usualmente conhecida como ponto de comercialização de entorpecentes, tampouco aduziram o fato do recorrido trazer consigo objeto suspeito com o fim de justificar a fundada suspeita e o início da abordagem.

Com o fim de trazer maior clareza à temática, colaciona-se excerto daqueles documentos,
verbis
:

“(...)
estavam em rondas pelo bairro bom bosque, quando ao passar pela rua 11, deparou com o suspeito Junior Cesar conversando com o suspeito Leonan em frente a sua quitinete
, então, foi realizada a abordagem e busca pessoal,
sendo encontrados com Junio Cesar a quantia de R$ 50,00
(cinquenta reais) em espécie, o
qual foi indagado sobre o que estaria fazendo ali, onde Junio Cesar informou que fora comprar R$ 50,00 (cinquenta reais) de maconha
(...)”
(sic - Boletim de Ocorrência de ID
162088327 - Pág. 14
; Depoimentos vistos no ID
162088327 - Pág. 16 e ID 162088327 - Pág. 19) – destaquei.

Significa dizer que a abordagem do recorrido e o superveniente ingresso na sua residência ocorreu sem a fundada suspeita quanto à ocorrência de narcotráfico, que fora elucidado e comprovado posteriormente ao início da diligência policial, que, como vista, se traduzia em simples rondas pelo bairro Dom Aquino, sem qualquer viés investigativo.

De mais a mais, inexiste no caderno investigativo qualquer informação no sentido de que o recorrido se tratava de indivíduo conhecido no meio policial, sequer o apontamento sobre investigações anteriormente realizadas para desmantelar o comércio malsão naquela região, a evidenciar que inexistiam fundadas suspeitas para o início da abordagem que redundou na apreensão de substância ilícita análoga à maconha.

Nessas hipóteses, a jurisprudência reconhece a ilegalidade da prova obtida e impede que haja acusação em desfavor do indivíduo, ainda que exitosa a apreensão de entorpecentes e se presentes peculiaridades de que estes se destinavam à mercancia.

Ilustrativamente:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA.
ALEGAÇÃO VAGA DE "ATITUDE SUSPEITA". INSUFICIÊNCIA. INGRESSO EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS INDICATIVOS DA FLAGRÂNCIA
. AUSÊNCIA DE VOLUNTARIEDADE NA AUTORIZAÇÃO. FORTE APARATO POLICIAL COM CARÁTER NITIDAMENTE INTIMIDADOR. APLICAÇÃO DA TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS A PARTIR DA BUSCA PESSOAL. ABSOLVIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA. 1.
No julgamento do RHC 158.580/BA,
Relator o Ministro ROGERIO SCHIETTI (DJe 25/4/2022),
esta Turma fixou entendimento de que devem ser apresentados elementos concretos para que se proceda à busca pessoal, tendo em vista que não basta a informação de que o indivíduo estava em "atitude suspeita" sem que haja a descrição de mínimos elementos acerca da sua conduta, os quais ensejariam a abordagem policial.
2. Extrai-se dos autos que os policiais militares, no auto de prisão em flagrante,
apenas mencionaram que
"visualizaram um indivíduo em atitude suspeita, conduzindo um veículo", sem que houvesse a mínima indicação de como seria essa atitude suspeita
. Na sequência, procederam à busca pessoal e não encontraram nenhuma droga ilícita, mas,
ao procederem à busca veicular,
encontraram 395 gramas de maconha
, o que ensejou a sua prisão em flagrante. Não foi, portanto, indicada nenhuma justificativa em concreto para as revistas do imputado e do seu veículo. 3.
O fato de terem sido encontrados objetos ilícitos não convalida a abordagem policial. Se não havia fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de arma proibida, droga ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida
. 4. É sabido que,
nos crimes permanentes
, tal como o de tráfico de drogas,
o estado de flagrância prolonga-se no tempo, o que, todavia, não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, se está diante de uma situação de flagrante delito
. (...). 9.
Pela aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada, deve ser reconhecida a ilegalidade na apreensão das drogas desde a busca pessoal, pois é nula a prova derivada de conduta ilícita, já que evidente o nexo causal entre a ilícita busca pessoal e o ingresso em domicílio perpetrado pelos policiais militares
. 10. Concessão da ordem de habeas corpus. Absolvição do paciente (arts. 157, § 1o e 386, II e VII - CPP), determinando-lhe a soltura imediata, se por outro motivo não estiver preso”.
(STJ - HC: 728920 GO 2022/0071312-6, Data de Julgamento: 14/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022) – destaquei.

De mais a mais, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça caminha para o reconhecimento da nulidade das diligências realizadas sem fundadas razões e, por corolário, das provas delas decorrentes, reputando-se esta a solução adequada para o caso concreto, em razão das peculiaridades acima delimitadas.

Nesse sentido:

“
O simples ingresso do apelado na sua residência depois de avistada a viatura policial, sem mais elementos, não traduz indicativo de crime apto a justificar o ingresso de terceiros no imóvel, pois inexiste indício de flagrância criminosa
”. (TJ-MT - APR: 00136220220198110002, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 30/05/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação:
03/06/2023
) – destaquei.

“
As circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada, v.g., em mera atitude ‘suspeita’, ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente’
(HC 598.051/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 15/03/2021.)”
(N.U 1001163-20.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE
07/04/2023
) – destaquei.

“
A existência de denúncia anônima que não indicava ao certo o local do tráfico de drogas e o fato de o apelado ter fugido para a sua residência, não são elementos suficientes para embasar fundada suspeita, a autorizar a invasão de domicílio.

Para tanto é necessária a realização de diligências prévias para a colheita de provas a indicar a situação de flagrante delito no interior da residência do réu, não sendo esta a hipótese dos autos, ficando em consequência, patente a violação ao art. 5o, XI, da Constituição Federal
”. (N.U 1002013-53.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE
19/11/2021
) – destaquei.

Com efeito,
ratifica-se
os termos da decisão hostilizada.

No que tange aos dispositivos legais
prequestionados
pelo Ministério Público para fins de eventual interposição de recursos às instâncias extraordinárias, destaco que, muito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, todos aqueles artigos relacionados com a tese sustentada no presente recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
,
mantendo incólume a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 9.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá - MT, nos autos da ação penal n.o 0046594-02.2019.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023